Tribunal: TJDFT
Processo: 0740631-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740631-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WALTER TEODORO DE PAULA AGRAVADO: SERGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se o agravado para, querendo, apresentar manifestação. Brasília, 3 de novembro de 2020 18:17:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator